Tribunal: TCU
Processo: 039.594/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de impugnação total dos recursos repassados ao município de Lajeado do Bugre/RS, por meio de convênio celebrado para aquisição de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente em desfavor de Olnei Luís Pietrobelli, em razão de impugnação total dos recursos repassados ao município de Lajeado do Bugre/RS, por meio do Convênio 182/2009, que teve por objeto a aquisição de medicamentos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 212, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Antônio Rodrigues Brizola e da empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli, excluindo-os da relação processual; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial exclusivamente em relação a Vilmar Brandão Alves (falecido), por ausência dos pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo em relação aos seus sucessores/herdeiros; 9.3. considerar revéis para todos os efeitos o Sr. Olnei Luís Pietrobelli e a empresa Economic Farma Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.4. julgar irregulares as contas de Olnei Luís Pietrobelli e da empresa Economic Farma Ltda. e condená-los ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.4.1. Valores devidos solidariamente por Olnei Luís Pietrobelli e por Economic Farma Ltda.: VALOR ORIGINAL (R$) Data da ocorrência DÉBITO / CRÉDITO 27.546,02 26/08/2011 D 3.923,98 29/09/2011 D 9.4.2. Valores devidos exclusivamente por Olnei Luís Pietrobelli: VALOR ORIGINAL (R$) Data da ocorrência DÉBITO / CRÉDITO 12.877,00 10/06/2011 D 7.083,50 10/06/2011 D 19.000,00 10/06/2011 D 12.832,80 13/06/2011 D 16.625,00 17/08/2011 D 5.938,65 29/04/2014 C 9.5. aplicar a Olnei Luís Pietrobelli multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. aplicar a Economic Farma Ltda. multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência dos respectivos encargos legais, e alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10 comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde, à Prefeitura Municipal de Lajeado do Bugre/RS e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.